Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702649-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET SHOP VIDA DE BICHO EIRELI - EPP AGRAVADO: ED. REAL QUALITY DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se sobre os documentos apresentados pela agravante por meio da petição de id. 15856100. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora